Tribunal: TJMT
Processo: 1010320-25.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010320-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELI JESUS DE SOUZA - CPF: 028.863.041-66 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CLEIDILENE CANDIDA FURTADO - CPF: 560.607.181-91 (APELANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CLEIDILENE CANDIDA FURTADO - CPF: 560.607.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO. PRESCRIÇÃO INDEVIDA DE ÓCULOS. CLÍNICA MÉDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por CLINIPREV CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA EPP contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
Francieli
Jesus de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 708,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço médico consistente na prescrição indevida de óculos após diagnóstico equivocado de astigmatismo realizado em consulta oftalmológica ocorrida nas dependências da clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a clínica apelante possui legitimidade e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de atendimento médico realizado em suas dependências, ainda que alegue atuar apenas na locação de salas a profissionais autônomos; e (
ii
) estabelecer se o erro de diagnóstico que resultou na prescrição desnecessária de óculos gera dano moral indenizável, além do ressarcimento material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A clínica que disponibiliza estrutura para atendimento médico e apresenta os profissionais atuantes como integrantes de seu corpo clínico insere-se na cadeia de fornecimento do serviço de saúde, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

A teoria da aparência incide quando a apresentação institucional do estabelecimento induz o consumidor médio a acreditar que o atendimento realizado nas dependências da clínica integra os serviços por ela oferecidos, legitimando a expectativa de responsabilidade pelo serviço prestado.

A autonomia técnica do profissional liberal não afasta a responsabilidade do estabelecimento perante o consumidor quando este se beneficia da atividade econômica desenvolvida no local e participa da oferta global do serviço.

A divergência diagnóstica entre consultas médicas realizadas em curto intervalo de tempo e a conclusão pericial de inexistência atual de alteração
refracional
evidenciam falha na prestação do serviço médico quanto à prescrição de óculos,
justificando o ressarcimento dos gastos realizados pela autora com consultas e aquisição das lentes.

A ausência de agravamento da condição ocular, lesão à saúde ou comprometimento da capacidade visual demonstra que o episódio não ultrapassou os limites de mero dissabor decorrente de relação de consumo, inexistindo violação relevante aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A clínica que disponibiliza estrutura para atendimento médico e apresenta profissionais como integrantes de seu corpo clínico integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da teoria da aparência.

A prescrição indevida de óculos decorrente de erro diagnóstico configura falha na prestação do serviço e gera direito ao ressarcimento dos prejuízos materiais comprovados.

A inexistência de lesão à saúde ou de repercussão relevante sobre direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero aborrecimento inerente às relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, caput e §4º, e 25, §1º; CPC,
arts
. 86, 85, §§ 8º e 14, 375 e 487, I; CC,
arts
. 405 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2377980-42.2025.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio
Carlos Santoro Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2026; TJPR, Apelação nº 0003353-44.2021.8.16.0017, Rel. Des. Subst. Jefferson Alberto Johnsson, 6ª Câmara Cível, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
i
nterposto
por

CLINIPREV CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA EPP

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
Juíza da
5ª Vara Cível de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada
por
FRANCIELI JESUS DE SOUZA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 708,00 (setecentos e oito reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviços médicos.

Inconformada, a
apelante
sustenta
, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua exclusivamente na locação de salas comerciais destinadas a profissionais da área da saúde, inexistindo vínculo empregatício ou subordinação técnica com os médicos que realizam atendimentos no local.

Alega que os profissionais atuam de forma autônoma, assumindo integralmente os riscos da atividade, não havendo ingerência da empresa sobre os serviços prestados.

No mérito, afirma ser inaplicável a teoria da aparência, por inexistir qualquer elemento que induza o consumidor a acreditar que a apelante seja responsável pela prestação do serviço médico, ressaltando tratar-se apenas de cessão de espaço físico.

Salienta,
ainda, que eventual responsabilidade decorrente de erro médico deve recair exclusivamente sobre a profissional liberal que realizou o atendimento, inexistindo culpa
in
eligendo
ou
in vigilando
por parte da empresa.

Defende, por fim, a inexistência de danos morais, argumentando que não restou comprovada qualquer ofensa à honra, dignidade ou integridade psíquica da autora, tratando-se, quando muito, de mero dissabor inerente às relações cotidianas.

Ao final, requer o
provimento do recurso
para reconhecer sua ilegitimidade passiva e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Preparo devidamente recolhido (ID
. 349492937
).

Devidamente intimad
a
,
a apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 349492940).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

FRANCIELI JESUS DE SOUZA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face
de
CLINIPREV CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA EPP
,
sustentando ter realizado
consulta médica na especialidade de oftalmologia com a corré
Cleidilene
Cândida Furtado
, nas dependências da
Clínica
, ocasião em que teria ocorrido falha na prestação do serviço, ocasionando prejuízos materiais e morais.

Em contestação, as rés sustentaram a inexistência de falha no atendimento médico e pugnaram pela realização de perícia médico-oftalmológica, cujo laudo concluiu que a autora atualmente não possui qualquer
alteração
refracional
(visão 20/20 em ambos os olhos sem correção)
, mas que, q
uanto à blefarite,
trata-se
de inflamação temporária e tratável
, podendo
a condição
ter estado
presente no dia 05/01 e sido curada até o dia 01/02.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
procedentes
os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...)
Das Preliminares.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré CLINIPREV.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se a Teoria da Aparência. A autora buscou atendimento na clínica credenciada ao seu plano de saúde (Pax Nacional), sendo irrelevante para o consumidor o contrato interno de locação ou parceria entre a clínica e o médico. A clínica integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, respondendo solidariamente, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Do Mérito.

A relação travada entre as partes é tipicamente consumerista, incidindo as normas do CDC. A responsabilidade da clínica é objetiva (art. 14, caput), enquanto a responsabilidade da profissional liberal é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa (art. 14, § 4º).

O cerne da lide reside na verificação de suposto erro de diagnóstico (imperícia/negligência) que teria levado a autora a adquirir óculos desnecessários, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

A prova documental demonstra uma clara divergência diagnóstica em curto espaço de tempo:

- 05/01/2019:
A ré
Cleidilene
diagnostica astigmatismo e prescreve óculos (Doc. 03 da inicial).

- 01/02/2019 (26 dias depois)
:
O médico Dr. Igor
Hideoh
Matsubara emite laudo atestando que a paciente "não apresenta nenhuma alteração" (Doc. 07 da inicial).

A perícia judicial, realizada anos após os fatos, confirmou que a autora atualmente não possui qualquer alteração
refracional
(visão 20/20 em ambos os olhos sem correção).

Embora o Sr. Perito tenha sido cauteloso ao afirmar que não poderia atestar o erro pretérito devido ao tempo decorrido, a lógica e as regras de experiência comum (art. 375 do CPC) permitem concluir pela falha no serviço.

O astigmatismo é uma condição anatômica da córnea ou cristalino que,
via de regra
, não desaparece espontaneamente em menos de um mês. Se a autora não tinha astigmatismo em 01/02/2019 (conforme
laudo do Dr. Igor) e não tem hoje (conforme perícia judicial), é forçoso concluir que não tinha em 05/01/2019.

A tese defensiva de que o exame é "subjetivo" e depende da resposta do paciente não exime o médico de sua responsabilidade técnica. O oftalmologista dispõe de meios objetivos (como a
retinoscopia
e
autorrefratores
) para confirmar as respostas do paciente. Prescrever lentes corretivas para um olho saudável (
emétrope
), causando piora na visão e cefaleia, configura falha na prestação do serviço por imperícia técnica no momento da refração.

Quanto à blefarite, acolho a conclusão pericial de que se trata de inflamação temporária e tratável. Portanto, a prescrição dos medicamentos (colírio, pomada e xampu) não se mostra, por si só, errônea, pois a condição poderia estar presente no dia 05/01 e ter sido curada até o dia 01/02.Assim, o erro restringe-se à prescrição desnecessária dos óculos.

Dos Danos Materiais.

Comprovado o erro na indicação dos óculos, a autora faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos com a aquisição das lentes e armação, que se tornaram inúteis, bem como o valor das consultas, visto que o serviço foi defeituoso e gerou a necessidade de nova consulta para retificação.

Conforme documentos anexos à inicial (Docs. 02, 04 e 07), os gastos somam:

Consulta 1ª Ré: R$ 79,00

Óculos (lentes/armação): R$ 550,00

Consulta 2º Médico (para constatar o erro): R$ 79,00

Total: R$ 708,00.

A autora pleiteia R$ 787,00 (provavelmente somando algum item medicamentoso ou arredondamento), mas,
defiro
tão somente o reembolso referente aos óculos e consultas, totalizando o prejuízo direto pelo erro
refracional
.

Dos Danos Morais.

O dano moral é evidente. A autora, buscando alívio para dores de cabeça, foi submetida a tratamento inadequado (uso de óculos sem grau necessário) que agravou seus sintomas físicos (piora da visão e cefaleia), além de gerar frustração, perda de tempo útil e a angústia de ter um problema de saúde não resolvido, necessitando peregrinar por consultórios para descobrir que tinha a visão perfeita. Não se trata de mero aborrecimento, mas de violação à integridade psíquica e ao bem-estar do consumidor.

Na fixação do quantum, levo em conta a capacidade econômica das partes, a gravidade do erro (que foi reversível e não deixou sequelas permanentes, conforme perícia) e o caráter pedagógico da medida.

Considero o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado e proporcional ao caso concreto.

Da Responsabilidade Solidária.

A clínica responde solidariamente pelos danos causados pelo médico que atua em suas dependências perante o consumidor, criando a aparência de vínculo e garantia de qualidade do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR as rés, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 708,00 (setecentos e oito reais), referente aos óculos e consultas, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

CONDENAR as rés, solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.
”

Contra a sentença se insurge a
Clínica apelante
,
sob o argumento de que atua exclusivamente na
locação de salas comerciais destinadas a profissionais da área da saúde
, inexistindo vínculo empregatício ou subordinação técnica com os médicos que realizam atendimentos no local
, sendo
inaplicável
, portanto,
a teoria da aparência
,
eis que inexiste
qualquer elemento que induza o consumidor a acreditar que a apelante seja responsável pela prestação do serviço médico
.

Pois bem.

Inicialmente
,
entendo que
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante
se
confunde com o próprio mérito da controvérsia, porquanto sua análise demanda o exame da extensão da
responsabilidade da empresa na cadeia de fornecimento do serviço médico objeto da demanda.

Assim, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, a questão será apreciada conjuntamente com o mérito recursal.

Com efeito, a relação jurídica em debate possui natureza tipicamente consumerista, enquadrando-se nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade solidária tem fundamento no risco da atividade econômica, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do referido diploma legal
, tratando-se
de solidariedade legal e objetiva, independente de culpa, decorrente da mera integração dos agentes na cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

Entre as hipóteses de responsabilização solidária previstas no sistema consumerista
se
encontra aquela derivada da
teoria da aparência
, segundo a qual responde o fornecedor que, embora não tenha participado diretamente da execução do serviço, apresenta-se ao consumidor como integrante da relação de fornecimento ou se beneficia da atividade econômica desenvolvida.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos decorrentes do descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente da existência de vínculo trabalhista ou de subordinação entre eles.

No caso concreto, embora a apelante sustente atuar exclusivamente como locadora de salas comerciais destinadas a profissionais da área da saúde,
a análise dos elementos constantes do conjunto probatório permite concluir que,
da própria apresentação institucional da empresa
Cliniprev
, a profissional era indicada como integrante de seu
corpo clínico
, circunstância que, sob a ótica do consumidor médio, é apta a gerar a legítima expectativa de
que o atendimento médico prestado nas dependências do estabelecimento integra os serviços oferecidos pela própria empresa, atraindo a incidência da teoria da aparência.

Diante desse contexto, evidencia-se que a apelante, ao disponibilizar estrutura física destinada à realização de atendimentos médicos e apresentar os profissionais atuantes no local como integrantes de seu corpo clínico, insere-se na cadeia de fornecimento do serviço de saúde ofertado ao público, beneficiando-se da atividade econômica desenvolvida no estabelecimento.

Nessas circunstâncias, mostra-se legítima a expectativa d
a
consumidor
a
de que o atendimento realizado nas dependências da empresa integra o conjunto de serviços por ela oferecidos, circunstância suficiente para atrair a incidência da responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista.

Assim, ainda que a médica atue com autonomia técnica, tal circunstância não afasta a responsabilidade da empresa perante o consumidor, razão pela qual não há falar em reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou em exclusão de sua responsabilidade no caso concreto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante possui legitimidade passiva por ser proprietária do estabelecimento no qual o procedimento foi realizado, apesar de alegar não ter participado do ato causador do dano. III. Razões de Decidir: 3.
A agravante ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, pois disponibilizou espaço para a corré Cíntia, configurando, em tese, responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento de serviços.
4. A
legitimidade processual é aferida a partir das afirmações na petição inicial (teoria da asserção), não da comprovação efetiva do direito alegado, estabelecendo controvérsia de mérito a ser dirimida após instrução probatória
.
(...)”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23779804220258260000 Ribeirão Preto, Relator:
Antonio
Carlos Santoro Filho, Data de Julgamento: 20/02/2026, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2026)
(
g.n
.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. FORNECEDOR APARENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
(...)
III. Razões de decidir
:
Da preliminar de ilegitimidade passiva –

A relação jurídica entre as partes é de consumo,
e a teoria da aparência autoriza a responsabilização do fornecedor aparente, que se beneficia da utilização de marca e estrutura física comuns, induzindo o consumidor a crer na unicidade empresarial
. A Dental Press,
ao permitir o uso de sua marca e espaço físico para atendimento, inseriu-se voluntariamente na cadeia de fornecimento, assumindo os riscos da atividade.

Da responsabilidade solidária – No sistema do Código de Defesa do Consumidor, a solidariedade decorre de lei e independe de culpa, bastando a integração do fornecedor na cadeia de consumo (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). Ambas as rés participaram da execução do serviço odontológico, em etapas distintas, compondo a prestação global ofertada à consumidora.
(...)”

(TJ-PR 00033534420218160017 Maringá, Relator.:
Substituto Jefferson Alberto Johnsson
, Data de Julgamento: 15/12/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2025)
(
g.n
.)

Em relação
danos morais
, verifica-se que
o
Magistrad
o
de origem reconheceu a existência da indenização e fixou o
quantum
em R$
5
.000,00
(cinco mil reais).

Todavia,
entendo que a condenação imposta na sentença merece ser afastada
, pois,
embora se reconheça a existência de falha pontual na prestação do serviço, circunstância que justifica o ressarcimento do prejuízo material suportado pela autora, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de violação significativa aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação de ordem extrapatrimonial.

O
conjunto probatório revela que a utilização das lentes indicadas no atendimento não ocasionou qualquer prejuízo à saúde ocular da autora. Conforme se extrai das conclusões constantes dos autos, não houve constatação de agravamento de quadro clínico, lesão ocular ou comprometimento da capacidade visual decorrente da conduta imputada às rés.

Tal circunstância evidencia que a situação vivenciada pela demandante não ultrapassou o âmbito dos contratempos próprios das relações de consumo, inexistindo repercussão efetiva sobre sua integridade física ou psíquica.

Assim, ausente demonstração de
dano
à saúde ou de consequências mais gravosas ao bem-estar da paciente — situação que, em tese, poderia extrapolar o limite do mero aborrecimento cotidiano —, não se configura ofensa a direito da personalidade apta a justificar a reparação por dano moral
, devendo ser mantido
apenas o ressarcimento do dano material comprovado nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela
CLINIPREV CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA EPP

para
afastar
o pagamento de danos morais
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora obteve êxito apenas quanto ao pedido de ressarcimento por danos materiais, tendo sido afastada a condenação por danos morais, resta configurada a sucumbência recíproca
, devendo a
s custas processuai
s
ser
em
suportadas proporcionalmente, na razão de
50% (cinquenta por cento) para cada parte
. Quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista o reduzido valor da condenação, mostra-se adequada sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, razão pela qual
arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais)
, a serem suportados igualmente pelas partes, vedada a compensação, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC.

Todavia, quanto à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade de sua parcela das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026